Tribunal: STF
Processo: ARE 1580926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro. Uso de algemas. Súmula Vinculante 11. Ausência de preliminar de repercussão geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de preliminar de repercussão geral formal e fundamentada.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.